Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719238-21.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIDA CARDOSO DE BRITTO CORREA AGRAVADO: JUST PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENEIDA CARDOSO DE BRITO CORRÊA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JUST PAGAMENTOS LTDA: “Trata-se de cumprimento de sentença que fora extinto por meio da sentença de ID 216071128, que homologou o acordo entabulado entre as partes. Ao ID 216071128, o terceiro, BANCO DE BRASÍLIA S.A, informa que é credor da exequente no processo no 0704248-61.2021.8.07.0001, no importe de R$ 704.456,08 e que, naquele feito fora determinada a penhora no rosto dos presentes autos. Diante disso, requer a anotação da penhora, e que a executada seja intimada a realizar o pagamento da última parcela do acordo. Já ao ID 230913829 fora carreado ofício oriundo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (1VARVETBSB), comunicando este Juízo quanto à referida penhora. Decido. Destaco que o acordo homologado estabeleceu que a executada pagaria à exequente o valor de R$ 442.084,35, dividido em 6 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 88.416,87, com vencimento em tanto, e as demais no valor de R$ 70.733,50, a serem adimplidas nas seguintes datas: 04/12/2024, 06/01/2025, 04/02/2025, 06/03/2025 e 04/04/2025. Ainda, foi previsto que esses valores seriam quitados por meio de depósitos bancários na conta corrente do escritório dos advogados da exequente. Consta nos autos que já foram pagas 5 parcelas, conforme comprovantes de IDs 216709440, 219586862, 222024861, 224567784 e 227695549. Resta, assim, apenas o pagamento da 5a parcela, cujo adimplemento deverá ocorrer até o dia 04/04/2025, conforme acordado entre as partes. Constato, portanto, que a exequente ainda possui crédito a receber em razão da presente execução. Nesse giro, não obstante o acordo preveja que os depósitos deverão ser realizados diretamente na conta do escritório de advocacia, tendo em vista a penhora deferida no rosto dos presentes autos, o pagamento da parcela faltante deverá ser realizado mediante depósito judicial, a fim de assegurar o pagamento do credor da aludida penhora. À Secretaria para que lavre o termo de penhor no rosto dos autos em desfavor da exequente, na forma da decisão de ID 230913830. Encaminhe-se, via comunicação entre órgãos, a presente decisão e o termo de penhora à 1VARVETBSB. Dou força de ofício à presente decisão. Fica a executada intimada a depositar em conta judicial vinculada a este processo o valor referente à última parcela do acordo, o que deverá ser realizado até a data prevista na avença entabulada, isto até, até 04/04/2025. Realizado o depósito, transfira-se o valor correspondente para conta judicial vinculada à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Tudo feito, arquivem-se os autos. Em tempo, registro que cadastrei o BANCO DE BRASÍLIA S.A como terceiro interessado.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de ID.231047632. A decisão impugnada intimou o executado a realizar o depósito judicial da última parcela do acordo celebrado entre as partes, e a sua transferência para conta judicial vinculada ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão de penhora no rosto dos presentes autos. Contrarrazões do terceiro interessado no ID. 232602822. Decido. Não assiste razão ao embargante. O acordo de ID. 216006803, homologado pela sentença de ID.216071128, prevê que o executado pagaria ao exequente, de forma parcelada, montante correspondente ao valor total do cumprimento de sentença. Por sua vez, o cumprimento de sentença tinha por objeto o pagamento da obrigação principal, no valor de R$ 428.850.92 (ID. 212344317) e dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, no valor de R$12.958,94 (ID. 212344318), perfazendo um total de R$ 441,809,89. Observa-se que, em termos percentuais, o exequente é titular de 97,07%, e os seus patronos de R$ 2,93%, do crédito total executado. O mencionado acordo previu o pagamento da quantia total de R$ 442.084,35. Aplicando-se o percentual acima, tem-se que o exequente é titular da quantia de R$ 429.131,28 e, por sua vez, os seus patronos são titulares da quantia de R$ 12.953,07. As notas fiscais de ID.231630925 comprovam que os advogados do exequente já perceberam o valor total R$ 39.722,7, decorrente do acordo celebrado entre as partes, quantia muito superior àquela em relação a qual são titulares. Assim sendo, não há que se falar no decote de verba supostamente devida a título de honorários sucumbenciais ou custas. Por sua vez, no que se refere aos honorários contratuais, evidencio que não houve requerimento e tampouco deferimento do seu decote nos presentes autos. De toda forma, é cediço que a reserva da mencionada verba condiciona-se à própria disponibilidade do crédito do constituinte, circunstância que não se altera em face do caráter alimentar dos honorários. No presente caso, a penhora efetivada no rosto dos autos, sobre crédito de exclusiva titularidade do exequente, impossibilita o destaque dos honorários contratuais. Ainda que assim não fosse, não houve sequer a apresentação do instrumento contratual passível de legitimar a reserva do crédito. Não havendo pagamento da verba honorária por parte do constituinte, cabem aos patronos exercerem a sua pretensão de cobrança pelos meios legais próprios. À vista disso, NÃO ACOLHO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no ID. 231047632 e arquivem-se os autos. I.” A Agravante sustenta (i) que, “conforme consta no pedido de cumprimento de sentença, foram incluídos no presente processo os valores devidos a título da condenação principal, bem como os honorários de sucumbência fixados para a fase de conhecimento, que atualizados somaram o montante de R$ 12.958,94”; (ii) que, “Além disso, de acordo com o contrato de honorários celebrado pela Agravante com seus Patronos (doc. 06), ficou estabelecido que seria pago um valor de honorários de êxito, correspondente a 8% do proveito econômico que a Agravante viesse a obter com a ação ajuizada, consoante previsto na Cláusula 5.2.1”; (iii) que, “Tendo sido acordado pela Agravante com seus Advogados que o pagamento ocorreria à medida que as parcelas fossem sendo quitadas pela Agravada, consoante email anexo (doc. 07), evidente que não há nenhuma razão para deixar de autorizar a dedução do valor ainda faltante, relativo à última prestação paga pela Agravada, no montante de R$ 7.566,23” (...) “aos quais deve ser acrescido o valor das custas processuais que foram pagas pelo escritório Castro Corrêa Advogados, no montante de R$ 274,49”; (iv) que “os Advogados da Agravada poderiam, quando do pagamento da primeira prestação, ter descontado o valor integral dos honorários de sucumbência e contratuais. Mas, para não onerar a Agravante, entenderam que seria mais justo fazer a dedução à medida que as parcelas fossem sendo pagas”; (v) que “não há qualquer sentido na afirmação da ilustre Magistrada de que os Advogados da Agravante já teriam recebido muito mais a título de honorários de sucumbência do que lhes seria devido”; (vi) que, “superada essa questão, deve-se observar que também se revela equivocado o entendimento da decisão agravada de que não poderia haver o destaque dos honorários contratuais, uma vez que o valor penhorado seria de titularidade da Agravante e, por via de consequência, estaria sujeito à constrição”; e (vii) que “o fato de o valor penhorado ser de titularidade da Agravante não afasta a natureza alimentar dos honorários contratuais fixados, sendo certo que o crédito do terceiro interessado não tem preferência sobre o crédito dos Advogados da Agravante”. Conclui que “o valor devido aos Advogados da Agravante deveria ter sido deduzido da penhora no rosto dos autos levada a efeito no processo, por se tratar de verba que tem natureza alimentar, que tem preferência legal sobre o crédito penhorado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de que seja determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do escritório Castro Corrêa Advogados, no montante de R$ 7.840,72 (sete mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), por se tratar de valor referente aos honorários de sucumbência e contratuais que são oriundos da atuação dos Patronos da Agravante no presente processo”. Subsidiariamente, “caso não seja admitido o pedido acima, deverá ser determinada, ao menos, a expedição de alvará de levantamento em favor do escritório Castro Corrêa Advogados, no montante de R$ 2.073,43 (dois mil e setenta e três reais e quarenta e três centavos), por se tratar da parcela ainda remanescente dos honorários de sucumbência, uma vez que os valores já retidos também contemplaram os valores referentes aos honorários contratuais, conforme acima comprovado, aos quais deve ser acrescido o valor das custas processuais que foram pagas pelo escritório Castro Corrêa Advogados, no montante de R$ 274,49 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)”. Preparo recolhido (ID 71846633). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0719238-21.2025.8.07.0000 pela parte exequente em face da decisão de ID no 231047632, que intimou a executada a depositar em conta judicial vinculada a este processo a quantia referente à última parcela do acordo homologado, a fim de que ela fosse posteriormente transferida à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão de penhora deferida no rosto dos presentes autos pelo aludido Juízo no bojo do processo no 0704248-61.2021.8.07.0001. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator